Tribunal: TJDFT
Processo: 0752620-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. MERA FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e a inclusão de seu sócio no polo passivo da execução. O agravante sustenta que a empresa não possui saldo bancário, bens passíveis de penhora e está inativa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), o que caracterizaria abuso da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de bens penhoráveis e a inaptidão da empresa no CNPJ, sem outros elementos de prova, autorizam a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão do sócio no polo passivo da execução.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
4. O art. 134, § 4o, do CPC exige que o requerimento de desconsideração demonstre o preenchimento dos pressupostos legais específicos, o que não se verifica no caso concreto.
5. A mera inexistência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular das atividades da empresa não são, por si sós, suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
6. Cabe ao credor o ônus de demonstrar a existência de abuso da personalidade jurídica, o que não foi comprovado nos autos.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 134, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1193925/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.05.2018; TJDFT, Acórdão 1954826, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024.